Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença de improcedência que condenou a parte autora ao pagamento de multa no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, tendo em vista a litigância de má-fé.
2. A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não apenas os fundamentos que o autor da demanda inscreve na causa de pedir, mas todo e qualquer subsídio fático e jurídico que lhe era possível trazer ao palco processual, na linha do que prescreve o art. 508 do CPC. Logo, na hipótese vertente, configura-se a litigância de má-fé diante da presença dos requisitos ensejadores à condenação, haja vista restar claro o fato de que o demandante se utilizou do processo para alcançar objetivo ilegal, contra fato incontroverso (art. 80, I e III, CPC) ao reiterar demanda, alterando a verdade dos fatos, a fim de conseguir sua pretensão.
3. Quanto ao pedido do apelado para cassação do benefício de gratuidade de justiça deferido ao autor, não se conhece de pleito deduzido, posto que incabível a formulação de pedidos em sede de contrarrazões, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto.
4. Recurso improvido.